Tribunal: STF
Processo: RE 1296635
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Marlene Lemos Pereira (eDOC 19) fundado na alínea ”a”, do inciso III, do art. 102 da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 15) assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – CONSTITUCIONAL – SERVIDOR MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES/MG – SERVIÇO PÚBLICO: APOSENTADORIA PELO RGPS: PERMANÊNCIA – LEI ORGÂNICA MUNICIPAL – REGIME JURÍDICO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: RECURSO EXTRAORDINÁRIO: DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL – PREVISÃO EM LEI ORDINÁRIA – CONCESSÃO NA FORMA DA LEI – DIREITO ADQUIRIDO: REGIME JURÍDICO – TESE FIRMADA EM IRDR.



    1. O tema da “competência do Poder Legislativo municipal para estabelecer vantagens, benefícios e adicionais em favor de servidores municipais” foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em recurso submetido à repercussão geral, declarada a inconstitucionalidade de lei orgânica que disciplina regime jurídico de servidor, por vício de iniciativa.



    2. A inexistência de pronunciamento do plenário do STF sobre a matéria é requisito de admissibilidade do incidente de arguição de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).



    3. Declarada a inconstitucionalidade do art. 51-A da Lei Orgânica do Município de Ribeirão das Neves/MG, por vício de iniciativa, não é possível a permanência de servidor aposentado pelo regime geral de previdência social (RGPS) no serviço público.



    4. “Com a aposentadoria voluntária do servidor público municipal efetivo, regido pelo regime geral de previdência social, ocorre o rompimento do vínculo deste com a Administração Pública, gerando a vacância do cargo, não se admitindo a sua permanência no cargo” (tese firmada no IRDR nº 1.0002.14.000220-1/003). 



    Alega, a recorrente, em síntese, que:



    A recorrida aposentou voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social (INSS) em 26/12/2016, visto que a Municipalidade não possui regime próprio de previdência. 



    O prefeito de Ribeirão das Neves através da Portaria Semad nº 97/2018 exonerou a Autora, determinando a vacância do cargo público. 



    A recorrente buscou sua reintegração ao serviço público em razão das normas Constitucionais permitir a continuidade no serviço público. 



    […]



    A Constituição Federal em seu artigo 37, § 10, estabelece que "É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração". 



    Da leitura simples do dispositivo, a vedação se aplica aos artigos 40,42 e 142 da CF. 



    O artigo 40 trata de servidores públicos das três esferas (União/Estados/Municípios) que estão vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). 



    No caso, o Município de Ribeirão das Neves não possui regime previdenciário próprio, vinculando todos os seus servidores ao Regime Geral de Previdência Social. 



    Por tal razão, a recorrente sempre contribuiu para o INSS, ou seja, na condição de contribuinte igualmente a iniciativa privada e que preenchidos os requisitos do INSS conseguiu sua aposentadoria voluntária. 



    […]



    Pelos excertos, o Supremo Tribunal Federal, guardião da interpretação da Constituição Federal, referenda os fundamentos utilizados pela recorrente, demonstrando a necessidade da reforma do r. acórdão. 



    O Ministério Público Federal, em pronunciamento do Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Natal Batista, opinou pelo não seguimento do recurso, em parecer assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. VACÂNCIA DO CARGO. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO SOB O FUNDAMENTO DE QUE O VÍNCULO FUNCIONAL COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA É MANTIDO APÓS A APOSENTADORIA, QUANDO ESTA SE DÁ PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. NÃO POSSIBILIDADE SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTE. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    O juízo de retratação foi refutado pela Corte de origem, ao fundamento de que a hipótese dos autos trazia particularidades que a distinguiam da tese fixada no Tema 606 do repertório da repercussão geral.



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, a recorrente pretende o direito de permanecer no cargo público mesmo aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social.



    A Constituição Federal dispõe que a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública é vedada, ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37, § 10, da CF/1988, na redação da EC nº 20/1998). 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também tem o entendimento de não admitir que o servidor, sem prestar novo concurso público, mantenha-se ou seja reintegrado ao mesmo cargo depois de se aposentar. Eis julgado nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 



    1. Panorama de fato do caso: - servidora municipal ocupa cargo público de provimento efetivo; - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui regime próprio de previdência; - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que, em tese, determina o afastamento da servidora dos quadros da Administração; - a servidora propõe ação judicial com pedido de tutela inibitória, postulando a manutenção no cargo mesmo depois de aposentar-se, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.



    2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes.



    3. No caso em análise, a servidora municipal intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    4. Agravo Interno ao qual se nega provimento. 



    (ARE 1235997 AgR/RS, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 19-12-2019) 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, pois se trata de recurso interposto em mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado sumular n. 512 do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente